Tribunal: TJMT
Processo: 0005835-60.2017.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005835-60.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA FERREIRA BONFIM - CPF: 007.492.201-71 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTORA QUE JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO RESPONDEU A PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI N. 11.346/2006 – REITERADA PRÁTICA DE ATOS QUE CULMINARAM NO DECRETO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO –DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença.

Para que se caracterize o erro tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.

A decretação da custódia preventiva quando comprovados os elementos legais satisfatórios para a sua decretação, mostra-se legítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Fabiana Ferreira Bonfim contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que em 22/7/2016 foi presa pela suposta prática de crime de violência doméstica e permaneceu presa por 8 (oito) duas, ocasião em que foi torturada física e mentalmente, uma vez que permaneceu na companhia de assassinas e a mais variadas espécies de bandidas.

Afirma que perdeu sua dignidade como pessoa humana pois sofreu as mais duras reprimendas da sociedade que passou a lhe encarar como criminosa, causando-lhe tristeza, mágoa e toda espécie de sofrimento que até hoje não superou.

Alega que a responsabilidade do Estado na hipótese de prisão injusta é objetiva, devendo responder pelas consequências dos danos advindos da conduta de seus agentes.

Pontua que não poderia ter sido presa pelo crime de violência doméstica descrito na Lei Maria da Penha, tendo em vista que não preenchia os requisitos legais, sendo certo ainda que jamais ocorreu agressões físicas e sim meras discussões verbais de forma mútua, mas nada que ensejasse a prática do crime noticiado.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

O apelado apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Fabiana Ferreira Bonfim ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese que:

“No dia 25/11/2014 descobriu que seu companheiro estava tendo um relacionamento extraconjugal com Adriana Gina de Oliveira, ocasião em que foi ao local de trabalho de ambos esclarecer os fatos e, por estarem com os ânimos exaltados, houve xingamento entre as partes.

Narra que mesmo sabedora da traição de seu companheiro, resolveu continuar o relacionamento o que deixou a Sra. Adriana enfurecida, motivo pelo qual usando de má-fé em 6/1/2015 ela procurou a Delegacia local, na qual informou falsamente a prática do crime de ameaça e violência doméstica, de acordo com o Boletim de Ocorrências n. 2015.4006 em anexo.

Sem as formalidades legais e sem observar o contraditório, a autoridade policial não lhe ouviu e nem seu esposo e representou criminalmente os dois e o juiz plantonista aplicou as medidas protetivas em seu desfavor de ambos, ocasião em que foram intimados das medidas de urgência, suas sanções e penas, bem como sua validade.

Alega que em 23/5/2016 foi agredida verbalmente pela Sra. Adriana, ocasião em que, não suportando a situação passou a agredi-la verbalmente também, motivo pelo qual a mencionada pessoa procurou a Delegacia local informando o ocorrido, pedindo providências haja vista que ela possuía a seu favor medida protetiva.

Em 22/6/2016 foi recolhida a cadeia pública feminina de Cáceres/MT, por te praticado o crime de Violência doméstica “Maria da Penha” ficando em uma cela com diversas presas de alta periculosidade e das mais diversas espécies.

Pontua que não houve violência e nem ameaça e, sim, apenas agressões verbais entre duas mulheres motivadas por ciúmes, motivo pelo qual está buscando o judiciário para ser indenizada pelos danos sofridos”.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado singular julgou improcedente os pedidos formulados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Ao compulsar os autos se verifica, pelos documentos juntados pela parte autora, que em 6/1/2015, Adriana Gina de Oliveira, lavrou Boletim de Ocorrências em desfavor de Paulo Sérgio Araújo Machado e Fabiana Ferreira, narrando que:

“Na data de 5/1/2015 por volta das 18h a pessoa de Fabiana Ferreira foi até o local onde a comunicante trabalha e lá agrediu fisicamente a mesma com socos e empurrões, ocasião em que a pessoa de Fabiana também fez várias ameaças a comunicante dizendo que vai “lhe agredir” e “

lhe furar de faca”, que após as agressões e ameaças a suspeita foi embora, que na mesma data por volt das 22h a pessoa de Paulo Sérgio Araujo Machado (esposo de Fabiana) foi até a residência da comunicante e fez ameaças a mesma dizendo que iria acabar com ela. Informa a comunicante que tais fatos estão acontecendo em virtude de no passado ter tido um relacionamento amoroso com Paulo Sérgio Araujo Machado”.
(ID n. 29795960).

Na oportunidade Adriana Gina de Oliveira representou criminalmente os dois agressores pelo crime de ameaça “violência doméstica”, ocasião em que o magistrado plantonista aplicou as medidas restritivas previstas no artigo 22, inciso III, “a” e “b” da Lei 11.340/2006 e advertiu-os de que a inobservância da ordem judicial poderia acarretar as sanções penais previstas no aludido texto legal.

Vislumbra-se ainda que na data de 13/4/2015 a Sra. Adriana Gina de Oliveira lavrou novo Boletim de Ocorrências, narrando que, apesar de ter medida protetiva a seu favor, Paulo Sergio Araujo Machado e atual esposa dele nunca pararam de lhe procurar e praticar difamações.

Em razão dos fatos narrados pela comunicante o magistrado determinou a expedição de mandado de notificação, consignando que aquela era a última advertência feita pelo juízo ao casal que sistematicamente estava descumprindo a medida protetiva e que acaso persistissem seria decretava a prisão preventiva de ambos.

Denota-se, pelos documentos anexados que, posteriormente, houve o decreto da prisão preventiva dos representados, a qual foi cumprida em 22/7/2016 e revogada em 29/7/2016 (ID n. 2979562).

Importante consignar que, os documentos juntados aos autos pela Recorrente vão até a expedição do Alvará de Soltura, não existem outros elementos acerca dos autos e do desfecho da ação movida contra ela e seu companheiro.

Assim, de acordo com o escorço fático processual, denota-se que, até onde se tem conhecimento, o decreto de prisão preventiva se deu em razão das reiteradas violações das medidas protetivas pela Recorrrente e seu esposo, uma vez que os fatos que originaram toda celeuma tiveram inicio no ano de 2014 e até o ano de 2016 ainda perdurava.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença, senão vejamos:

Art. 5º (...)

LXXV- O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Sobre erro Judiciário nos ensina a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

(...)

Daí o entendimento predominante, no meu entender mais correto, no sentido de só poder o Estado ser responsabilizado pelos danos causados por atos judiciais típicos nas hipóteses previstas no art. 5º, LXXV da Constituição da República. Contempla-se, ali, o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Por erro judiciário deve ser entendido o ato jurisdicional equivocado e gravoso a alguém, tanto na órbita pena como civil (...).
("In" Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 293)

Contudo, como ensina a boa doutrina, para que se caracterize o erro judiciário, como pretende o Apelante,
"(...) não basta a mera injustiça da decisão, tampouco a divergência na interpretação da lei ou na apreciação da prova.
Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo, condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou indevido exercício da jurisdição, motivada por dolo, fraude ou má-fé
." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. Atlas: São Paulo, 2012, p.293). (Grifei)

De acordo com a abalizada doutrina sobre o tema, o erro judiciário tem que advir de uma decisão judicial ou sentença equivocada.

Na hipótese dos autos, o Apelante não demonstrou a ocorrência de erro judiciário, limitando-se apenas a alegar que não agrediu a vítima e que esta lhe imputou falsamente a consecução de um crime.

Ora, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada de acordo com os elementos até então existentes, ou seja, as reiteradas ameaças sofridas pela vítima, as quais tinham presunção de veracidade, frisando-se ainda que a custódia preventiva, dada sua natureza cautelar, é fundada em cognição sumária/provisória.

Ressalte-se que a Apelante, conforme assentado anteriormente, não anexou aos autos, em sua totalidade, o processo criminal que sofreu na primeira instância a respeito dos fatos por ela narrados, não se sabendo o desfecho final.

Assim, diante da ausência de provas contundentes acerca da existência de qualquer erro ou ilegalidade pela autoridade judiciária a improcedência da demanda é medida impositiva.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020